Tribunal: TJSP
Processo: 1503942-03.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção – Não caracterização do abandono previsto no art. 485, inciso III do NCPC – Exigibilidade de intimação pessoal da parte para o suprimento da falta – Formalidade não observada pelo Juízo – Decreto de extinção cujo afastamento se impõe, para o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.